Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E, POR CONSEQUÊNCIA, A DE NULIDADE DOS FINANCIAMENTOS CONTRATADOS DE FORMA UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos morais. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (faturas do cartão de crédito, boletim de ocorrência - ID. 26303210 e ss.).
IV. No caso concreto, a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que a quantia, atinente às compras de autoria desconhecida (R$ 5.800,00), teria sido devidamente contestada (aparente quebra de perfil do consumidor).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Logo, torna-se impositiva a declaração de inexistência de débito e, por consequência, a de nulidade dos financiamentos contratados de forma unilateral pela recorrente, conforme consignado em sentença.
VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VII. No mais, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das astreintes, as quais, de igual modo, poderão ser revisadas ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (Lei 9.099/95, art. 55).